Tribunal: TJBA
Processo: 8005878-56.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

xe

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005878-56.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA CONCEIÇAO PALMITO SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, ante o valor da causa de R$
112,51
,
a ausência de citação do executado e a inexistência de movimentação útil há mais de
três

anos
.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática observou corretamente o Tema 1.184 do STF e os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 ao negar provimento à apelação da Fazenda Pública Municipal; (
ii
) saber se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução na origem importa nulidade insanável que deva ser pronunciada no julgamento do agravo interno.

3. A extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, foi legitimada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023), cujas teses vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou os critérios objetivos para a extinção, determinando que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis; hipótese integralmente configurada nos presentes autos.

5. No caso concreto, a relatora, antes de proferir a decisão monocrática, converteu o julgamento em diligência e determinou expressamente a intimação do agravante para se manifestar sobre a eventual aplicação do Tema 1.184 do STF, cumprindo o contraditório substancial previsto nos
arts
. 9º e 10 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, a decisão foi proferida em harmonia com o art. 932, IV, "b", do CPC.

6. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não prospera,
pois
a Fazenda Pública foi prévia e expressamente intimada antes da decisão ora agravada, diferentemente das hipóteses em que a extinção ocorre de forma abrupta na origem, sem qualquer oportunidade de manifestação do ente público.

7. A inexistência de lei municipal fixando valor mínimo para ajuizamento ou arquivamento de execuções fiscais não obsta a aplicação do Tema 1.184, cujas teses têm eficácia vinculante erga omnes, independentemente de regulamentação local, ressalvada apenas a competência do
ente federado para estabelecer seus próprios parâmetros mais restritivos.

8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, é legítima quando o valor da execução, ao tempo do ajuizamento, é inferior a R$ 10.000,00, não há movimentação útil há mais de um ano e o executado não foi citado ou, citado, não foram localizados bens penhoráveis. 2. O princípio da não surpresa resta preservado quando, antes de proferir a decisão extintiva, o relator oportuniza a manifestação do ente público acerca da aplicação do precedente vinculante, decorrendo o prazo sem que a Fazenda Pública apresente elementos concretos aptos a afastar os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 9º, 10, 485, VI, e 932, IV, "b"; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 1º e 8º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005878-56.2022.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada MARIA DA CONCEIÇAO PALMITO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 21 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO
26

Relator